Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista a notícia de que foi entabulado acordo entre as partes e proferido sentença homologatória nos autos de origem. Intime-se. Após, concluso. Retire-se os autos da 27a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 29/07 até 05/08) na qual se encontra pautado o presente processo. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator